Tribunal: STF
Processo: ARE 1255314
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2): 
    “ICMS Mandado de segurança Inclusão do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) na base de cálculo do ICMS devido na importação de mercadorias Lei Estadual nº 11.001/01, que modificou a redação do art. 24, inciso IV, da Lei Estadual nº 6.374/89 - Inadmissibilidade - O AFRMM é uma contribuição de intervenção no domínio e sua inclusão na base de cálculo do ICMS importação depende da existência de lei complementar federal dispondo sobre sua hipótese de incidência, bem como legislação local posterior à legislação federal - Lei Estadual nº 11.001/2001, posterior à EC nº 33/2001, promulgada quando inexistia lei complementar federal Edição da LCF nº 114/2002 que passou a autorizar a inclusão de outros impostos, taxas e contribuições na base de cálculo do ICMS-importação Inexigibilidade por ofensa ao princípio da anterioridade Direito líquido de certo devidamente caracterizado, de modo que a autoridade coatora deve se abster de exigir o recolhimento do ICMS-Importação com a inclusão em sua base de cálculo da contribuição de AFRMM, com a consequente anulação do AIIM e respectiva CDA - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça Sentença concessiva da segurança mantida. 
    Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, a parte busca discutir “se a Lei Estadual n.º 11.001/01, a qual incluiu o AFRMM na base de cálculo do ICMS, é válida mesmo editada antes da vigência da LCF 114/02, tendo em vista que sua vigência é posterior à promulgação da EC 33/2001.” (eDOC 24, p. 3)
    De plano, verifico que a discussão travada nos autos é objeto de embargos de divergência no ARE 933069, de minha relatoria. A Ministra Rosa Weber, relatora original do feito, admitiu os embargos de divergência opostos (DJe 01.07.19). 
    Sendo assim, reputo pertinente o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito do ARE 933069, evitando-se eventuais decisões conflitantes.
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente